Tribunal: TJBA
Processo: 8003687-50.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003687-50.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCINEA DE ALMEIDA PEREIRA BISPO

Advogado(s)
:
CLAUDIANO MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO RIVIERA

Advogado(s)
:
THIAGO DE SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA INOVAÇÃO PROCESSUAL. ORIGEM DA TAXAS CONDOMINIAIS DEMONSTRADA. ENTREGA DE CHAVES. ÔNUS DE PROVA DO APELANTE. NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS DÉBITOS. COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUCINEA DE ALMEIDA PEREIRA BISPO,

ora apelante,contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana-BA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA

tombada sob nº 8003687-50.2021.8.05.0080, ajuizada por CONDOMÍNIO RIVIERA, ora apelado, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a apelante ao pagamento do valor de
R$ 5.194,58 (cinco mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, referente às taxas de condomínio vencidas entre Agosto/2019 e Março/2021, tudo corrigido monetariamente, pelo INPC, e acrescido de juros de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, desde o vencimento da dívida, até o efetivo pagamento. Igualmente, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O cerne da questão diz respeito à cobrança das taxas condominiais vencidas do imóvel

residencial Casa de n° 193, localizado no Condomínio-Autor, referentes ao período de 08/2019 a 03/2021. Pois bem. Antes de adentrar o mérito, foi pleiteada, pelo apelante, a declaração de sua ilegitimidade passiva frente às taxas condominiais que supostamente datam serem anteriores à entrega das chaves do imóvel. Afirma que as chaves foram entregues apenas em junho/2020, sendo imediatamente cobrada por taxas condominiais anteriores à esta data. Todavia, não junta aos autos qualquer documento que comprove tal alegação. Além disso, nota-se que não suscitou sua ilegitimidade passiva no MM. Juízo
a quo
, fazendo sua menção apenas na fase recursal.

Sendo assim, a análise da questão por este MM. Relator implicaria em inovação recursal, expediente não permitido nesta E. Corte de Justiça. Enfrentada a preliminar, passo a analisar o mérito.

Diante dos pedidos, depreende-se que estes não merecem acolhimento, uma vez que não foram apresentados, de forma efetiva, pressupostos suficientes capazes de configurar como indevida a cobrança das taxas condominiais pendentes.

Ao observar os autos, nota-se que a apelante alega que as chaves foram entregues em junho/2020, sendo imediatamente cobrada por taxas condominiais anteriores à esta data. Ocorre que se desincumbiu do ônus de provar tal alegação, pois não realizou a juntada de quaisquer documentos comprobatórios. Conforme preceitua o art. 373, inc. II, do Código do Processo Civil cabe ao réu/apelante comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, era função da apelante juntar provas das alegações feitas, e deste ônus não se desincumbiu.

Por tratar-se de temas semelhantes, nota-se um precedente que orienta o processo civil: o ônus de comprovar as alegações feitas. No caso em tela, cabia à apelante provar a suposta data de entrega das chaves, bem como as cobranças ocorrerem na data que afirma, o que não o fez. Quanto à alegação da origem dos débitos, da análise dos documentos acostados nos autos, nota-se que foi demonstrado, pela apelada, o surgimento da dívida, uma vez que presentes a ata de assembléia geral do condomínio, bem como outras provas que elucidam o direito de cobrança da referida taxa.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria. Nesse sentido, uma vez que demonstrada sua origem e seu direito, evidencia-se ser devida a cobrança das referidas taxas, incluindo aquelas inadimplentes acrescidas de juros e multa, conforme estabelecido no regimento interno do condomínio.

Quanto ao pleito de redução do valor dos débitos cobrados, este foi previamente objeto de pedido nos Embargos de Declaração opostos pela apelante, os quais foram acolhidos conforme sentença de ID. 62146843, vejamos: “
determinar que a dívida referente às despesas condominiais inadimplidas pela acionada seja corrigida e atualizada de acordo com os parâmetros fixados na convenção do condomínio.
” Observa-se, neste caso, a configuração de coisa julgada, uma vez que o pedido foi apreciado e acolhido na sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, não podendo ser apreciada novamente por este MM. Relator. Outrossim, resta evidente a ausência de interesse processual, haja vista que a apelante apresenta o mesmo pedido formulado nos Embargos e que já foram objeto de julgamento. Portanto, uma vez não comprovadas as alegações trazidas no presente recurso de Apelação, não há que se falar em reforma da sentença vergastada. Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
que julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8003687-50.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante e apelado
JUCINEA DE ALMEIDA PEREIRA BISPO
e
CONDOMINIO RIVIERA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para que
seja mantida a sentença prolatada pelo Juízo
a quo

que julgou procedente o pleito formulado na exordial
,
pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR